Tribunal: TJDFT
Processo: 0038735-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. EMPRESA PÚBLICA. ATUAÇÃO. NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. TEORIA DO ÓRGÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A responsabilidade civil no âmbito ambiental é objetiva, solidária e ilimitada, visto que a legislação pátria estabelece como poluidor a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que causa direta ou indiretamente a degradação ambiental. Nesse sentido, é suficiente para a demonstração do evento danoso, o dano e o nexo de causalidade, dispensada a prova do dolo/culpa do Poder Público. Essa responsabilidade objetiva só resta afastada acaso se demonstre a ausência de um de seus elementos caracterizadores, o que torna impossível, em caso de dano ambiental, a utilização da tese de ocorrência de culpa exclusiva de terceiro.
2. Ainda que se considere a responsabilização objetiva e solidária no âmbito ambiental, é importante destacar que não há como estender o ônus da reparação de dano ambiental à pessoa física ou jurídica que não seja responsável, direta ou indiretamente, pela atividade causadora da lesão ao meio ambiente, conforme, inclusive, consta do texto do artigo 3o, IV, da Lei no 6.938/81.
3. É inviável a aplicação da Teoria do Órgão, desenvolvida no âmbito do direito administrativo, com o objetivo de responsabilização solidária de empresa pública pelo ônus decorrente de dano ambiental, verificado na execução de serviço não submetido à sua execução direta, fiscalização ou da qual não se beneficie, por sua atuação ou omissão, ainda que indiretamente.
4. Recurso conhecido e provido.